Tribunal: TJSP
Processo: 0003815-94.2015.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – IPTU e Taxas do exercício de 2014 – Município de Miguelópolis - Execução ajuizada em 26/8/2015 - Insurgência contra sentença que extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, por nulidade dos títulos executivos - Descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei 6830/80 – Ausência de indicação da fundamentação legal do tributo – Violação do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – IPTU e Taxas do exercício de 2014 – Município de Miguelópolis - Execução ajuizada em 26/8/2015 - Insurgência contra sentença que extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, por nulidade dos títulos executivos - Descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei 6830/80 – Ausência de indicação da fundamentação legal do tributo – Violação do direito à ampla defesa - Ausência de oportunidade à exequente para substituição do título – Possibilidade de substituição dos títulos executivos para regularização da cobrança - Inteligência do art. 8o do mesmo diploma legal – Aplicação da Súmula 392 do STJ – Sentença afastada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0003815-
94.2015.8.26.0352, da Comarca de Miguelópolis, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS, é apelado JONAS PEDRO RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003815-94.2015.8.26.0352 -Voto no 11325
2
Apelação Cível no 0003815-94.2015.8.26.0352
Apelante: Prefeitura Municipal de Miguelópolis
Apelado: Jonas Pedro Rodrigues
Comarca: Miguelópolis

VOTO No 11325
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal
IPTU e Taxas do
exercício de 2014
Município de Miguelópolis - Execução
ajuizada em 26/8/2015 - Insurgência contra sentença que extinguiu
o feito, sem julgamento de mérito, por nulidade dos títulos
executivos - Descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo
2o, § 5o, da Lei 6830/80
Ausência de indicação da
fundamentação legal do tributo Violação do direito à ampla
defesa - Ausência de oportunidade à exequente para substituição
do título Possibilidade de substituição dos títulos executivos para
regularização da cobrança - Inteligência do art. 8o do mesmo
diploma legal Aplicação da Súmula 392 do STJ Sentença
afastada - Recurso provido.

Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS em face da sentença de fls. 40/44, que
extinguiu o feito, por nulidade da CDA, nos termos do art. 485, incisos III e IV, do
CPC.
A Municipalidade de Miguelópolis apelou às fls. 51/63. Sustentou a
validade do título executivo, eis que a CDA contém a memória do cálculo, onde é
perfeitamente possível identificar o termo inicial da dívida, com discriminação de
valores referentes aos tributos, juros e multa aplicados e que a ausência de menção do
dispositivo legal pormenorizadamente detalhado não implica em prejuízo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003815-94.2015.8.26.0352 -Voto no 11325
3
contraditório e ampla defesa. Requereu o provimento do recurso para determinar o
prosseguimento da execução fiscal ou que seja possibilitada a substituição dos títulos
executivos para o correto prosseguimento da execução fiscal.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do art. 1007, §1°,
do CPC/15.
É O RELATÓRIO.
Cuida-se de execução fiscal, ajuizada em 26/8/2015, objetivando o
recebimento do IPTU e taxas do exercício de 2014, no valor de R$ 2.140,08, julgada
extinta em razão da nulidade do título executivo, gerando a interposição do presente
recurso que merece ser provido.
O art. 3o da Lei Federal 6.830/1980 e art. 204 do CTN prescrevem
que a Certidão de Dívida Ativa é título veiculador de obrigação presumidamente
líquida, certa e exigível, de modo que o título não precisa vir acompanhado de
comprovante de seu fato gerador para prestigiar os princípios do devido processo
legal e da ampla defesa.
Referida presunção é, no entanto, relativa, podendo ser elidida nos
casos em que o executado for privado do seu direito de defesa, cabendo a ele, ou a
terceiro interessado, o ônus da prova, consoante indicação precisa do parágrafo
único do art. 3o da LEF, que repete o disposto no sobredito art. 204 do CTN, nos
seguintes termos: "Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção
de certeza e liquidez. Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é
relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de
terceiro, a quem aproveite".
O inciso III do artigo 202 do Código Tributário Nacional preceitua
que o termo de inscrição da dívida ativa deverá conter, obrigatoriamente, dentre
outros requisitos, “a origem e a natureza do crédito, mencionada especificamente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003815-94.2015.8.26.0352 -Voto no 11325
4
disposição da lei em que seja fundado”.
A inexistência ou inadequação de qualquer dos elementos exigidos
por lei pode acarretar a nulidade, tanto do termo de inscrição, como da Certidão de
Dívida Ativa, como no caso dos autos, em que o direito de defesa da parte
executada poderia restar prejudicado em razão da ausência de indicação da
fundamentação legal da cobrança.
No entanto, em se tratando de erro formal, deve ser possibilitada à
exequente a substituição ou emenda do título para supressão do defeito constante do
título executivo, haja vista se tratar de erro passível de aplicação da Súmula 392 do
STJ, vazada nos seguintes termos: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão
de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução”.
O STJ tem firme entendimento de que não é possível, mesmo em
face de nulidade da CDA, a extinção do processo executivo sem que antes a
exequente tenha a possibilidade de emendar ou substituir o título.
Nesse sentido, os seguintes julgados: “Não é possível o
indeferimento da inicial do processo executivo, por nulidade da CDA, antes de se
possibilitar à exequente a oportunidade de emenda ou substituição do título”.
(REsp 865.643/RS, 2a Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 20/11/2007, DJ
30/11/2007, p. 424).
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
CDA. NULIDADE. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. 1.
"Não é possível o indeferimento da inicial do processo executivo,
por nulidade da CDA, antes de se possibilitar à exeqüente a
oportunidade de emenda ou substituição do título" (RESP
832.075/RS, 2a Turma, Min. Eliana Calmon, DJ de 29.06.2006). 2.
Recurso especial a que se dá parcial provimento. (REsp
897.357/RS, 1a Turma, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003815-94.2015.8.26.0352 -Voto no 11325
5
06/02/2007, DJ 22/02/2007, p. 173).
Assim, é de rigor a reforma da sentença para que seja dada a
oportunidade para a Fazenda Municipal providenciar a emenda ou substituição do
título executivo suprindo as irregularidades apontadas na sentença apelada,
possibilitando o correto prosseguimento da execução fiscal.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso interposto, nos
termos do voto.

Raul De Felice
Relator